Tribunal: TJDFT
Processo: 0737003-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0737003-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEINZ KUDIESS AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HEINZ KUDIESS com pedido de Efeito Suspensivo Ativo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, que, em autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO – processo no 0005945-37.2016.8.07.0001 – determinou o prosseguimento da execução, proposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A, em desfavor do agravante, por entender pela ausência de prorrogação do prazo inicial de 180 (cento e oitenta dias), relativo ao processamento da recuperação judicial nos seguintes termos (ID no 19083209): “Indefiro o pedido sob id 66959990, deduzido pelo executado, eis que o prosseguimento da execução, determinada por meio da decisão anterior, foi fundamentada na ausência de prorrogação do prazo inicial de 180 dias, relativo ao processamento da recuperação judicial. Como se infere, o efeito suspensivo concedido no Recurso Especial tem por alvo a decisão que acolheu o Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, antes, deferira o processamento da recuperação judicial. Desse modo, manteve-se o deferimento (cassado no AgI) até decisão final do RE. Reafirmo que o efeito concedido no RE teve por pressuposto o indeferimento do processamento da recuperação judicial em razão de decisão proferida em agravo de instrumento. Restou mantida, assim, a decisão a quo, que traz prazo de 180 dias no que atine à suspensão das ações e execuções contra o devedor. Contudo, sem a prorrogação da recuperação judicial, o prazo de 180 dias já restou expirado, motivo pelo qual, a meu ver, a execução precisa prosseguir. Por fim, ao exequente para atualizar a dívida e estimar o valor de cada um dos imóveis indicados à penhora, visando a prática de ato constritivo excessivo. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a parte executada-agravante informa que está passando por processo de recuperação judicial (no 8000715-82.2017.8.05.0069 - TJBA), e que, no juízo natural (universal), teria requerido pedido de prorrogação de prazo para suspensão dos processos no qual é parte, além daqueles 180 (cento e oitenta) dias iniciais, previsto em lei, estando o pleito pendente de julgamento. Explica que o deferimento do pedido de Recuperação Judicial teria sido impugnado por diversos credores, por meio de agravo de instrumento, sendo que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia teria dado provimento a um deles, interposto pelo Banco do Brasil, determinando a extinção do processo no 8000715-82.2017.8.05.0069, com julgamento de mérito, apesar de, contraditoriamente, ter fundamentado o decisum no reconhecimento da litispendência. Informa ter interposto Recurso Especial, o qual teria sido admitido pela Presidência do Tribunal Baiano, com atribuição de efeito suspensivo, determinando que o acórdão que extinguiu o processo no 8000715-82.2017.8.05.0069 não produzisse efeitos até o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Esclarece que o Recurso Especial teria sido provido pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, os quais teriam determinado a cassação do acórdão prolatado pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para sanar as omissões apontadas pelo recorrente. Diante deste contexto, entende que o prosseguimento da recuperação judicial, bem como da decisão que determinou a suspensão dos processos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com base no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, estaria suspenso até o novo julgamento do acórdão, a ser proferido pelo Tribunal do Justiça do Estado da Bahia, ou, pelo menos, até manifestação do Juízo Universal, sobre pedido de prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Por fim, explica que o crédito da exequente está garantido, tanto na presente Execução quanto na Recuperação Judicial, não havendo motivos para atos de “urgência”, devendo-se, portanto, atentar para o princípio da preservação da empresa, que, no caso, seria mais importante do que a satisfação da dívida da agravada. Requer a seja concedido EFEITO SUSPENSIVO e ATIVO à r. decisão agravada, a fim de sobrestar o prosseguimento da execução até a decisão de mérito a ser proferida nesse agravo de instrumento. Preparo recolhido (ID no 19083257). É o relato do necessário. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Pois bem. “A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares dos sócios solidários” (art. 6o, Lei 11.101/2005). Em princípio, todas as ações e execuções contra o devedor são suspensas, com exceção das ações que demandam quantia ilíquida (art. 6o, § 1o), das ações que correm perante a Justiça do Trabalho (art. 6o, § 2o), das execuções fiscais (art. 6o, §7o) e das ações e execuções movidas por credores cujos créditos não se sujeitam à recuperação judicial (art. 49, §§ 3o e 4o, da LRE). Tal medida tem por escopo permitir que a empresa em crise econômico-financeira possa cumprir o objetivo maior da recuperação judicial, qual seja, superar o desequilíbrio econômico, manter a fonte produtora de riquezas, resguardar o emprego dos trabalhadores, e, ainda, o interesse particular dos credores (art. 47, Lei 11.101/2005). Registro que, nos termos do art. 6o, § 4o, da LRE, esta suspensão não poderá exceder o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação. Após o decurso desse prazo restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente do pronunciamento judicial. É preciso lembrar que a regra insculpida no art. 6o, § 4o, da LRE teve o objetivo de assegurar a rápida solução do processo de recuperação judicial, evitando que o devedor postergue o seu andamento e, ao mesmo tempo, se beneficie da suspensão das execuções contra ele propostas. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra, admitindo que a suspensão extrapole o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em algumas hipóteses, principalmente quando restar comprovado que o atraso na conclusão do processo não seja culpa do devedor. Confira-se: A extrapolação do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 não causa o automático prosseguimento das ações e execuções contra a empresa recuperanda, senão quando comprovado que sua desídia causou o retardamento da homologação do plano de recuperação. III. Agravo regimental improvido (AgRg no CC 113.001/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, 2a Seção, j. 14.03.211, DJe 21.03.2011). Em homenagem ao princípio da continuidade da sociedade empresarial, o simples decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias entre o deferimento e a aprovação do plano de recuperação judicial não enseja retomada das execuções individuais quando à pessoa jurídica, ou seus sócios e administradores, não se atribui a causa da demora. (REsp. 1.193.480/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, 4a Turma, j. 05.10.2010, DJe 18.10.2010). O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6o, § 3o da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente obedecei aos comandos impostos pela legislação e que não está, direta ou indiretamente, contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação que apresentou (AgRg no CC 111.614/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 10.11.2010, DJe 19.11.2010). Acrescento que, no mesmo sentido, foi aprovado o Enunciado 42 da I Jornada de Direito Comercial do CJF, que determina: “O prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor. No entanto, com licença ao entendimento divergente, entendo que o Juízo competente para decidir acerca da possibilidade de prorrogação do prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05, por entender que a responsabilidade pela demora da aprovação do plano não pode ser imputada ao devedor, é o do processamento da recuperação judicial, de modo que, enquanto não apresentada manifestação, por este Juízo Universal, devem os demais Juízos darem prosseguimento às ações e execuções individuais, nos termos da LRE, sob pena de admitir prejuízo aos credores do empresário individual, contribuindo, apenas, para o aumento do passivo. Reitero que o objetivo do art. 6o, § 4o, da LRE é auxiliar o empresário no soerguimento da empresa, durante a prática de atos relativos ao processamento do pedido que antecedem a efetiva concessão da recuperação judicial, sem ter de suportar, durante este período, pressão exercida por todos os seus credores. No entanto, a suspensão, por prazo indeterminado, de ações e execuções, sem as devidas cautelas, poderia alimentar interesse pernicioso diverso, influenciando o devedor a permanecer inerte, em vez de prosseguir com as medidas determinadas pela Lei no 11.101/05. No mais, entendo que a pendência de julgamento de recurso pelo Tribunal de Justiça da Bahia, para suprir contradição reconhecida por meio de Recurso Especial, pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, não é suficiente para admitir, de forma automática, a prorrogação da decisão que determinou a suspensão das ações e execuções individuais contra o empresário individual, tendo em vista inexistência de manifestação do Magistrado atuante no Juízo Universal neste sentido. De todo modo, não há que se falar em paralisação do presente feito, sendo certo que o efeito suspensivo concedido por meio da decisão que admitiu o processamento do recurso especial expirou com a decisão de mérito proferida por aquela Corte Superior de Justiça. Desse modo, INDEFIRO o pedido de concessão de EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao presente recurso, mantendo-se incólume a r. decisão agravada. Dê-se ciência ao Juiz de piso. Intimem-se a parte contrária. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2020 15:36:28. Desembargador Gilberto Pereira Relator